Tribunal: TJSP
Processo: 1000849-27.2019.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Plano individual – Reajuste por faixa etária aos 59 anos de idade – Os reajustes por faixa etária têm por fundamento a proporcionalidade entre a incidência de sinistros e a idade do segurado – Validade – Observância da RN n. 63/2003 - Inaplicabilidade do Estatuto do Idoso – Alteração pretendida que importaria na modificação da porcentagem dos reajustes anteriores e a autora

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Plano individual – Reajuste por faixa etária aos 59 anos de idade – Os reajustes por faixa etária têm por fundamento a proporcionalidade entre a incidência de sinistros e a idade do segurado – Validade – Observância da RN n. 63/2003 - Inaplicabilidade do Estatuto do Idoso – Alteração pretendida que importaria na modificação da porcentagem dos reajustes anteriores e a autora pagaria mais antes – Inexistência de discriminação ou violação ao CDC – Improcedência da ação - Recurso provido.